Tribunal: STF
Processo: HC 246995
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Marques Silva, em favor do P.E.S.O., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 192.822/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito do artigo 217-A c.c. o art. 71 ambos do Código Penal c.c. a Lei n. 11.340/2006. 



    Na audiência designada para a colheita do depoimento especial da vítima, houve falha de conexão por parte da defesa técnica constituída pelo réu. O Juiz processante nomeou advogado dativo para acompanhamento do ato. 



    A defesa impetrou writ originário, buscando o reconhecimento de nulidade absoluta em virtude da nomeação de advogado dativo, sendo a ordem denegada. 



    Nesta instância, o recorrente renova sua tese defensiva a respeito da nulidade da referida determinação por violação à ampla defesa e ao contraditório diante da nomeação de profissional que não conhecia os fatos em discussão e deixou de formular perguntas, ocasionando prejuízo ao acusado. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0800075- 93.2023.8.14.0079, em trâmite na Vara Criminal do Termo Judiciário de Bagre - PA. No mérito, pretende o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade referente a nomeação de advogado dativo sem a comunicação prévia do recorrente. (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, manteve-se hígida a decisão recorrida.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) Seja deferida a medida liminar reconhecendo a nulidade do depoimento especial da vítima em razão da nomeação de advogado dativo sem prévia comunicação/intimação do Paciente; b) a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o Paciente aguarde a repetição dos atos processuais em liberdade; c) após prestadas as informações pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a juntada do parecer ministerial, seja o mérito confirmado por medida de Justiça. d) Sejam os impetrantes, regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, intimados para realizarem sustentação oral.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como se vê, imperioso registrar que a nomeação do advogado dativo foi necessária porque a defesa técnica do acusado não conseguiu, por problemas de conexão, participar da audiência por videoconferência. A propósito, como bem salientado no parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, o Juízo não tem responsabilidade sobre a qualidade de conexão com a internet do dispositivo utilizado pelo referido causídico (e-STJ, fl. 346). 



    Cumpre ressaltar que se trata de processo com apuração de delito de estupro de vulnerável em que há a regra da irrepetibilidade do depoimento especial prestado pela vítima, diante das premissas da Lei n. 13.431/2017, com o objetivo de evitar a revitimização da criança, sujeito que goza de proteção integral e absoluta prioridade no ordenamento jurídico brasileiro (art. 227 da Constituição da República). Por tal razão, considerando a presença da vítima, ainda mais necessária a designação de advogado dativo para acompanhar o ato naquele momento específico da colheita do depoimento especial. Registrou-se também que os assistentes técnicos da defesa acompanharam integralmente o depoimento. 



    Além disso, constou do feito que "o próprio Impetrante foi avisado sobre a nomeação de um advogado dativo para acompanhar o depoimento especial da vítima e se comprometeu a participar da audiência de instrução designada para o dia 13/09/2023" (e-STJ, fl. 346), não tendo apresentado nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses por parte do causídico. A respeito, a matéria foi, inclusive, considerada preclusa pelo Tribunal a quo, pois não arguida no momento oportuno. 



    Nas informações prestadas pela autoridade judicial, houve relato também do comportamento recalcitrante da defesa técnica do réu contra as determinações do Juiz. Asseverou o magistrado que os advogados deixaram transcorrer o prazo para manifestação do laudo pericial requisitado pela própria defesa e, posteriormente, o prazo para o oferecimento dos memoriais finais, ocasionando o prolongamento desnecessário da ação penal. 



    Por todo o exposto, não verifico flagrante ilegalidade no tocante à designação pontual de advogado dativo para acompanhar o depoimento especial prestado por vítima vulnerável de crime sexual diante da falha de conexão do advogado constituído, sobretudo pela impossibilidade de repetição do ato para evitar a revitimização e pela ausência de comprovação de prejuízo para a defesa, que teve seus assistentes técnicos presentes na colheita do depoimento. (eDOC 23)



    Como se vê, segundo os autos, a defesa do paciente vem promovendo tumulto processual durante toda a marcha e, no que interessa ao presente debate, o advogado novamente não compareceu à audiência virtual porque alegou suposto problema de conexão com a internet. (eDOC 5, p. 4)



    Por isso mesmo, o juiz, acertadamente, nomeou advogado dativo, em nome da “regra da irrepetibilidade do depoimento especial prestado pela vítima, diante das premissas da Lei n. 13.431/2017, com o objetivo de evitar a revitimização da criança, sujeito que goza de proteção integral e absoluta prioridade no ordenamento jurídico brasileiro (art. 227 da Constituição da República).”



    Na sequência, “o próprio Impetrante foi avisado sobre a nomeação de um advogado dativo para acompanhar o depoimento especial da vítima e se comprometeu a participar da audiência de instrução designada para o dia 13/09/2023" (e-STJ, fl. 346), não tendo apresentado nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses por parte do causídico. A respeito, a matéria foi, inclusive, considerada preclusa pelo Tribunal a quo, pois não arguida no momento oportuno.”



    A matéria está preclusa e está comprovada a integral ausência de prejuízo, de modo que não há margem para o acolhimento do pedido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se eletronicamente. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente